Tribunal: TJBA
Processo: 8016083-50.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016083-50.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

APELADO: MATEUS HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VANESSA ALVES BARRETO

ACORDÃO

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Reajuste de mensalidades de curso de medicina. Planilhas de custo inconsistentes. Investimentos não comprovados como variação de custos operacionais. Abusividade configurada. Isonomia entre alunos. Devolução em dobro dos valores pagos a maior. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição de ensino superior contra sentença que reconheceu a abusividade no reajuste de 7,44% aplicado às mensalidades do curso de medicina para o ano de 2024, limitando-o ao índice inflacionário (INPC de 3,71%), determinando a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e a adequação dos reajustes anteriores aos percentuais oficiais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal envolve: (i) a legalidade e proporcionalidade do reajuste das mensalidades escolares à luz do art. 1º, §3º, da Lei nº 9.870/99; (ii) a validade de diferenciação de mensalidades entre alunos do mesmo curso; e (iii) a possibilidade de devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

III. Razões de decidir
3. A autonomia universitária prevista no art. 207 da Constituição Federal não é absoluta, encontrando limites nas normas legais e consumeristas que impõem transparência e proporcionalidade na fixação de mensalidades.
4. A Lei nº 9.870/99 condiciona o reajuste acima da inflação à demonstração objetiva de variação de custos com pessoal e custeio, comprovada mediante planilha idônea.
5. As planilhas apresentadas pela apelante contêm inconsistências reiteradas entre custos projetados e efetivamente realizados, caracterizando superestimação artificial de despesas.
6. Os investimentos em infraestrutura e expansão acadêmica não se enquadram no conceito legal de variação de custos e não podem justificar aumento superior à inflação.
7. A cobrança de valores distintos entre alunos do mesmo curso, sem comprovação de variação proporcional de custos, afronta o princípio da isonomia e constitui abusividade.
8. A restituição em dobro dos valores pagos a maior é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da tese firmada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, quando a cobrança indevida decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva.
9. Não demonstrada a regularidade do reajuste, impõe-se a manutenção integral da sentença.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. É abusivo o reajuste de mensalidades escolares que excede a inflação sem comprovação idônea de variação de custos, conforme o art. 1º, §3º, da Lei nº 9.870/99.
2. É vedada a cobrança de mensalidades diferenciadas entre alunos do mesmo curso sem justificativa técnica de variação de custos.
3. A devolução em dobro do indébito é cabível quando a cobrança indevida contraria a boa-fé objetiva, independentemente de má-fé subjetiva do fornecedor."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 207; Lei nº 9.870/99, art. 1º, §§1º e 3º; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJ-BA, Apelação nº 8008223-95.2024.8.05.0146, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 04.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n
.
8016083-50.2024.8.05.0146
, em que figuram como apelante
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA
e, como apelado,
MATEUS HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora